Tribunal: TJPA
Processo: 0800023-28.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800023-28.2021.8.14.0060

APELANTE: SELMA LUCIA GOMES PANTOJA

APELADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU, PREFEITO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

PROCURADOR: ROGERIO PINA MAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INSPEÇÃO MÉDICA.

COMPORTAMENTO QUE REVELA A INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1.

Segundo consta nos autos, o Concurso Público nº 001/2019 do Município de Tomé-Açu ofertou 03 vagas para o cargo de Assistente Social e a apelante obteve a 9ª colocação na classificação geral, figurando, assim, no cadastro de reserva.

2.

Nos termos do entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema 784), “o surgimento de novas vagas (...) não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame”.

3.

A contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição por parte da Administração. Precedentes do STJ.

4.

Não obstante, a convocação da apelante para apresentação de documentos e inspeção médica

configurou comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de sua nomeação.

5.
Conforme assentado pelo STF no julgamento do Tema 161 de Repercussão Geral, “o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé”.

6.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença e CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, determinando que o Município de Tomé-Açu proceda à nomeação de Selma Lucia Gomes Pantoja no cargo efetivo de Assistente Social, em decorrência de sua aprovação no Concurso Público nº 001/2019, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009 e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Selma Lucia Gomes Pantoja em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tomé-Açu que denegou o Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Tomé-Açu.

Nas suas razões recursais, a apelante relata que se inscreveu no Concurso Público realizado pelo Município de Tomé-Açu

para o cargo de Assistente Social, tendo obtido a 9ª colocação (6º lugar do cadastro de reserva).

Afirma que o juízo de primeiro grau reconheceu o direito à nomeação da candidata aprovada na 10ª colocação, contudo os fundamentos utilizados no referido processo seriam totalmente opostos aos argumentos consignados na sentença recorrida.

Defende a ocorrência de preterição ante a contratação de servidores temporários para o cargo em que foi aprovada.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 9339012).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da Apelação (ID 12105771).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os autos, verifico que a apelante participou do Concurso Público nº 001/2019

do Município de Tomé-Açu para o cargo de Assistente Social e obteve a 9ª colocação na classificação geral, figurando, assim, no cadastro de reserva, uma vez que o edital previu a oferta de apenas 03 (três) vagas imediatas para o referido cargo (ID 9338973).

Em se tratando de discussão acerca do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, deve ser observada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE nº 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral):

“
O surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (grifo nosso)

No tocante à contratação de servidores temporários para o cargo de Assistente Social, imperioso ressaltar que tal prática, por si só, não configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, na esteira do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes
.

2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame.

3. Recurso ordinário não provido.

(RMS 61.771/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2.
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) (grifo nosso)

Não obstante, entendo que a convocação da apelante para a apresentação de documentos pessoais, realização de inspeção médica e avaliação psicológica (ID 9338975) configurou comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de sua nomeação, fazendo exsurgir o seu direito subjetivo, nos termos do Tema 784 do STF.

Isso porque o Decreto Municipal nº 97, de 08 de dezembro de 2020, consignou expressamente que a convocação da apelante e dos demais candidatos elencados em seu Anexo I se pautava na “necessidade de dar continuidade nos serviços essenciais prestados (...) à coletividade” e da “necessidade da complementação do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Tomé-Açu”.

Desta feita, considerando que o Decreto Municipal nº 107, de 23 de dezembro de 2020, homologou o resultado da fase de apresentação de documentos e inspeção médica, declarando a apelante apta à nomeação (ID 9338976), resta incontroverso que esta preencheu todos os requisitos para ser nomeada no cargo em que foi aprovada no Concurso Público.

Registre-se que no julgamento do RE 598.099 (Tema 161 de Repercussão Geral), o STF assentou que “o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos”.

Portanto, uma vez que o Município de Tomé-Açu não apresentou qualquer justificativa para o fato de não ter nomeado a apelante, embora a tenha convocado e a declarado apta à nomeação, resta evidenciada a violação do seu direito líquido e certo, na esteira do art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de reformar integralmente a sentença e

CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, determinando que o Município de Tomé-Açu proceda à nomeação de Selma Lucia Gomes Pantoja no cargo efetivo de Assistente Social, em decorrência de sua aprovação no Concurso Público nº 001/2019, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
.

É o voto.

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 17/07/2023